Tribunal: TJDFT
Processo: 0709824-13.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO E DE CADASTRO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Custo Efetivo Total é composto pela taxa de juros remuneratórios, pelas tarifas bancárias, pelos tributos incidentes sobre o contrato, bem como sobre outras despesas relacionadas aos custos adicionais, tais como serviços prestados por terceiros contratados pela instituição financeira.
2. A taxa de juros remuneratórios representa apenas a remuneração pelo empréstimo de dinheiro, sendo um dos componentes da CET que, por sua vez, é mais abrangente e reflete o custo total efetivo da operação, incluindo todas as despesas adicionais que podem impactar significativamente o valor pago pelo cliente. No caso, não há irregularidade na cobrança de juros, já que a discrepância identificada no valor da parcela está relacionada ao CET, e não à aplicação de juros acima do percentual pactuado.
3. A tese fixada no julgamento do REsp 1251331/RS, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, estabelece que: “Permanece válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobranda do início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.”.
4. A todo serviço prestado ou produto oferecido corresponde uma contrapartida pecuniária e, assim, ao aceitar a prestação do serviço ou a aquisição do produto, o consumidor também se obriga a arcar com o preço previamente disposto, como se verifica no caso em exame.
5. Apelação conhecida e não provida.